Tribunal: TJMT
Processo: 1001725-91.2020.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Processo no: 1001725-91.2020.8.11.0044
Vistos etc.
Verifico que a Recorrente é pessoa jurídica e pleiteou as benesses da assistência judiciária gratuita, todavia não carreou aos autos qualquer comprovante de sua condição financeira atual, alegando apenas que necessita da justiça gratuita sem, entretanto, comprovar tal condição.
A parte Recorrida, em contrarrazões, impugna o referido pedido e pugna pelo indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
O pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pelo Recorrente foi apreciado pelo juízo monocrático, todavia, levando-se em consideração os fatos existentes nos autos, passo a reapreciá-lo.
Inicialmente cabe destacar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, diz o seguinte: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Então ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma legal, mas também o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso. Assim, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito gratuidade da justiça.
A respeito desse assunto decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“PROCESSO CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - MISERABILIDADE – COMPROVAÇÃO - LEGALIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DETERMINAÇÃO FEITA PELO JUIZ NO SENTIDO DE COMPROVAR-SE A MISERABILIDADE ALEGADA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À LEI.
O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.
Recurso Especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ. 08-09-1998)
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também tem reiteradamente decidido que cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
A gratuidade da justiça, conquanto seja a porta de acesso ao Judiciário, não pode ser utilizada pelo beneficiário apenas para se furtar das obrigações oriundas da lide.
Entendo, assim, que o juiz não está adstrito à obrigação de deferir a gratuidade da justiça, em face da simples alegação de falta de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, se tiver fundadas razões para indeferir o pedido, conforme preconiza o art. 5o da Lei 1.060/50, verbis:
"O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas".
Com efeito, a falta de condições financeiras para o custeio das despesas do processo, deve ser inequivocamente provada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando o juiz em seu poder de julgar entender que há fundada razão para negá-lo.
Conforme já mencionado, tal como prevê claramente o art. 5o, LXXIV da Constituição Federal, todos, pessoa natural ou pessoa jurídica, beneficente ou não de assistência social, devem comprovar a alegada miserabilidade jurídica para fazer jus à assistência judiciária gratuita.
Desta forma é perfeitamente admitido ao magistrado, quando tiver fundadas razões, o que me parece ocorrer no caso dos autos, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.
No presente caso observo que a Recorrente, trata-se de pessoa jurídica com atividade lucrativa e conforme farto entendimento jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, necessário é a demonstração da condição financeira abalada, o que não ocorreu no caso em exame.
A respeito, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE SUA CONCESSÃO QUANDO A ATIVIDADE SEJA FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS, BEM COMO EM HIPÓTESES EM QUE A PESSOA JURÍDICA COMPROVE, ATRAVÉS DE PROVA BASTANTE, A INCAPACIDADE ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. OS AGRAVANTES NÃO FORAM ALCANÇADOS PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E A CONSEQUÊNCIA É QUE NÃO INCIDEM NO FEITO AS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NÃO É CABÍVEL A PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PELO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DE S. PAULO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Reconsiderada a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento. Apreciação do mérito da pretensão recursal.
II - Em caráter excepcional os Tribunais têm admitido a concessão da assistência judiciária à pessoa jurídica, desde que sua atividade seja filantrópica ou sem fins lucrativos, ou ainda em hipóteses em que a pessoa jurídica comprove, através de prova bastante, a incapacidade econômica.
III - A jurisprudência do STJ é no sentido de se exigir prova robusta da hipossuficiência da pessoa jurídica com fins lucrativos, para deferimento do pedido. Inocorrência.
IV - Os agravantes não foram alcançados pela assistência judiciária, razão pela qual não incidem no feito as regras do Código de Defesa do Consumidor e, pelo mesmo fundamento, não pode ser acolhida a pretensão de realização de prova pericial pelo Instituto de Criminalística de S. Paulo, cabível àqueles que litigam sob os auspícios da justiça gratuita.
V - As provas produzidas na ação originária deverão obedecer às disposições contidas nos arts. 19 e 33 do Código de Processo Civil.
VI - Agravo a que se nega provimento.
(TRF-3 - AI: 40401 SP 2008.03.00.040401-6, Relator: Desembargador Federal Henrique Herkenhoff, Data de Julgamento: 03/02/2009, Segunda Turma).
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO PLURÂNIME - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA VOLTADA À PRÁTICA DE ATIVIDADES LUCRATIVAS - BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-MS - EI: 16966 MS 2006.016966-3/0001.00, Relator: Des. Horácio Vanderlei Nascimento Pithan, Data de Julgamento: 02/07/2007, 1a Seção Cível, Data de Publicação: 16/07/2007).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇAO DE MISERABILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão do benefício da justiça gratuita, instituída pela Lei no 1060/1950, é possível às pessoas jurídicas voltadas para atividade com fins lucrativos, desde que devidamente comprovada a sua condição de miserabilidade.
(TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa: 9960287 PR 996028-7 (Acórdão), Relator: José Hipólito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 26/06/2013, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1148 24/07/2013).
No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA (LEI N.o 1.060/50) HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA.
1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido às pessoas jurídicas, sendo mister, contudo, distinguir duas situações: (I) em se tratando de pessoa jurídica sem fins lucrativos (entidades filantrópicas ou de assistência social, sindicatos, etc.), basta o mero requerimento, cuja negativa condiciona-se à comprovação da ausência de estado de miserabilidade jurídica pelo ex adverso; (II) no caso de pessoa jurídica com fins lucrativos, incumbe-lhe o onus probandi da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo (EREsp 388.045/RS, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado em 01.08.2003, DJ 22.09.2003).
2. Tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a “massa falida” já estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não da “precária” saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria “falta” ou “perda” dessa saúde financeira.
3. Destarte, não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
4. A massa falida, quando demandante ou demandada, sujeita-se ao princípio da sucumbência (Precedentes: REsp 148.296/SP, Rel. Min. Adhemar Maciel, Segunda Turma, DJ 07.12.1998; REsp 8.353/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, DJ 17.05.1993; STF - RE 95.146/RS, Rel. Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 03-05-1985) 5 Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no Ag: 1292537 MG 2010/0054209-9, Relator: Ministro Luiz Fux, Data de Julgamento: 05/08/2010, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 18/08/2010).
TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PESSOA JURÍDICA CONCORDATÁRIA - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - TAXA SELIC - ESTADO DE SÃO PAULO - PREVISÃO LEGAL - REsp 1.111.189/SP - ART. 543-C DO CPC - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - REVISÃO - SÚMULA 7/STJ - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA - SÚMULA 83/STJ.
1. Pacificou-se nesta Corte jurisprudência no sentido de que o benefício da assistência judiciária gratuita poderá ser concedido à pessoa jurídica que comprove não ter condições de suportar os encargos do processo, sendo irrelevante se essa pessoa exerça atividade lucrativa ou beneficente.
2. ...
(STJ - REsp: 1131759 SP 2009/0060307-0, Relator: Ministra Eliana Calmon, Data de Julgamento: 04/02/2010, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 22/02/2010)
Assim, constatando a existência de evidências de que a parte pode arcar com custas do processo, pois se trata pessoa jurídica com atividade lucrativa, aliado ao fato de que não restou comprovado a sua incapacidade econômica, por meio de balancetes e ou até mesmo por outro documento idôneo, deve ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça.
Ante o exposto, retiro este processo da pauta de julgamento do dia 27 de abril de 2021 e indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Efetue a Recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, ou comprove a impossibilidade de fazê-lo, no mesmo prazo, sob pena de o presente recurso ser julgado deserto.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator